Tribunal: TJBA
Processo: 8037148-88.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037148-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IGOR DE ALMEIDA SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANDEIAS, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM A EXCEPCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. LATENTE PERICULOSIDADE E POTENCIAL REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. ADEMAIS, PESQUISA NO SISTEMA "SEEU" CONSTATOU-SE QUE O CONDENADO ESTÁ CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ORIUNDA DE OUTRA AÇÃO PENAL. ATUAL IMPOSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DO SEU ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8037148-88.2023.8.05.0000, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia neste ato representada pela Defensora Pública Paula Jucá Faskomy, em favor do paciente Igor de Almeida Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER da impetração e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas. (data registrada eletronicamente). Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça